Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA 426 STJ. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, salvo se a parte demonstrar que tem direito à gratuidade, sob pena de deserção.
2. O recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
3. No caso dos autos, não há que se falar em deserção, seja porque a autora apelante é beneficiária da justiça gratuita; seja porque o recurso não versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado. Preliminar de deserção rejeitada.
4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
5. Não restando a apelante sucumbente na demanda no que se refere ao termo inicial da correção monetária, resta manifesto a ausência do seu interesse recursal quanto ao ponto. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida em parte.
6. Argumentos novos, que não foram objeto de enfrentamento pelo Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de apelo, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
6.1. No caso dos autos, restando evidenciado que as razões recursais no que se referem aos pedidos de compensação moral e estético constituíram inovação recursal, o não conhecimento de tais pleitos é medida impositiva.
7. “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Súmula 426. STJ.
8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86. CPC
8.1. Na hipótese dos autos, a ação foi julgada procedente em parte, razão pela qual, havida a sucumbência, de forma recíproca, mas não equivalente, correta a condenação proporcional de ambos os litigantes ao pagamento de custas honorários advocatícios.
9. As alegações da apelante estão situadas dentro do mero exercício do direito de ação, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
10. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
11. Preliminares de deserção e ausência de impugnação específica rejeitadas. Acolhida em parte preliminar de ausência de interesse recursal. Acolhida preliminar de inovação recursal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.